Tribunal: STF
Processo: RE 222516
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PACIFICAÇÃO DO TEMA -
PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Mostram-se inadequados os embargos de
divergência quando o tema neles versado consubstancia precedente do
Plenário em sentido diametralmente oposto às razões apresentadas.
Isso ocorre quanto ao cômputo do tempo de serviço prestado sob a
égide da Consolidação das Leis do Trabalho para efeito do anuênio
disciplinado na Lei nº 8.112/90.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.